Tribunal: TJDFT
Processo: 0709142-08.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADO EM DUPLICIDADE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÌCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL PARA A REFORMA DO ACÒRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte autora aponta erro material no julgado, uma vez que embora tenha interposto recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente sua pretensão quanto ao recebimento da indenização, a título de dano moral, consta no acórdão a empresa aérea como parte recorrente. Não obstante, entende que há contradição no acórdão, porquanto, embora tenha sido reconhecido o fortuito interno à hipótese, ao seu recurso não foi dado provimento.
3. Inicialmente, forçoso o reconhecimento do erro material apontado. Assim, mister a substituição dos termos “pela ré” (item 1) e “empresa recorrente” (item 2), presentes no acórdão embargado, pelos termos “pela parte autora/recorrente” e “empresa recorrida”, respectivamente, a fim de sanar as incorreções verificadas.
4. Quanto ao mérito da peça recursal, não assiste razão à parte autora/embargante. Conquanto tenha sido reconhecida a responsabilidade da empresa aérea em relação ao atraso na viagem aérea programada, não restou demonstrado, na hipótese, o efetivo dano sustentado pela parte autora, de tal modo que, embora a situação vivenciada tenha a ela causado aborrecimentos, não se verificou violação aos seus direitos de personalidade, que não se presume.
5. Ressalta-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema, e se encontra suficientemente motivado, não havendo qualquer vício a ser sanado, pretendendo a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para correção de erro material, consoante item 3.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.